Tribunal: TJSP
Processo: 1034877-33.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Apelação. Ação indenizatória por danos materiais. Golpe da falsa central de atendimento. Sentença de parcial procedência.

Caso em exame

Apelações recíprocas. Sentença que reconhece a falha na prestação dos serviços bancários, e condenou o Banco réu a restituir o autor em danos materiais oriundos de transferências fraudulentas.

Questão em Discussão

A

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Apelação. Ação indenizatória por danos materiais. Golpe da falsa central de atendimento. Sentença de parcial procedência.

Caso em exame

Apelações recíprocas. Sentença que reconhece a falha na prestação dos serviços bancários, e condenou o Banco réu a restituir o autor em danos materiais oriundos de transferências fraudulentas.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade do banco pela fraude ocorrida e a consequente inexigibilidade dos débitos; (ii) a adequação dos critérios de correção monetária e juros aplicados na sentença; (iii) possibilidade de condenação ao pagamento dos honorários contratuais.

Razões de decidir

Golpe da falsa central de atendimento. Responsabilidade objetiva do réu e que também decorre do risco da atividade explorada. Falha na prestação do serviço bancário. Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Responsabilidade civil configurada.
A sentença aplicou a taxa SELIC como índice único para juros moratórios e correção monetária.

Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "A existência de elementos que comprovem o vazamento de dados bancários sigilosos à criminosos, aliado ao risco da atividade exercida, além da inexistência de excludentes, incorre na responsabilidade objetiva da instituição financeira para reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados ao consumidor."
____________
Dispositivo relevante citado: CDC, artigo 14.
Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no REsp n. 2.174.044/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025